Tribunal: TJES
Processo: 0008923-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008923-80.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CARLOS SOUZA DE JESUS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008923-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS SOUZA DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: RENILDA MULINARI PIOTO - ES14144-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto
contra
sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da Vara
Especializada em Acidente de Trabalho, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por José Carlos Souza de Jesus contra o INSS.

O apelante, em síntese, alega que (i) o magistrado deixou de analisar suas condições pessoais e sociais;
e (ii) deve ser realizada perícia biopsicossocial para a constatação da incapacidade laboral do trabalhador.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, trata-se, na origem, de ação acidentária objetivando a condenação do INSS ao pagamento de benefícios acidentários, eis que o requerente, ora apelante, estaria incapacitado para o labor, em razão de sequelas oriundas de lesões sofridas em um acidente de trabalho.

Nesse passo, em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, uma vez que o laudo pericial, expressamente, afirmou que as sequelas restritivas não possuem nexo causal e/ou concausal ocupacional, nos seguintes termos:

“
[...]

03 – As atividades do autor, de alguma forma, contribuíram para o agravamento da patologia ou não?

Resposta: O autor possui sequelas restritivas e invalidantes à nível de mãos e pés, diretamente relacionadas a doença de Dupuytren e fibromatose plantar, cujas gêneses fisiopatológicas endodegenerativa caracterizam a ausência de nexo causal e/ou concausal ocupacional, conduzindo o autor a uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa; enquanto que o autor foi reabilitado para função compatível.

04 – A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor.

[...]

09 – É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: O autor foi reabilitado para função compatível (porteiro/vigia).
”.

Ademais, embora o apelante alegue que o magistrado deixou de analisar suas condições pessoais e sociais, verifica-se que a questão foi analisada de forma ampla, nos seguintes termos:

“
[...
] Como o juiz não está adstrito ao laudo, compulsei os autos, analisei detalhadamente todo o processo
e observei que não há qualquer prova que o ilida em relação aos diagnósticos.

[...].

Nesse diapasão, não tenho dúvida em privilegiar um documento que prima pela cientificidade (laudo pericial), em prejuízo da singela declaração da parte autora de que a patologia que a oprime se relacione com as atividades laborativas desenvolvidas na empregadora, ou mesmo que tiveram origem diante das condições de trabalho ali desenvolvidas, ou, ainda, que tenham se agravado em razão de acidente de trabalho, eis que, obviamente, é ela que tem maior interesse na causa.”.

Logo, sem maiores delongas, inexistindo relação de causa e efeito entre o acidente e o trabalho, não há que se falar em acidente de trabalho.

Do
exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários, eis que não foram fixados na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O TRABALHO. LAUDO PERICIAL ANALISADO COM AS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao que se vê dos autos, trata-se, na origem, de ação acidentária objetivando a condenação do INSS ao pagamento de benefícios acidentários, eis que o requerente, ora apelante, estaria incapacitado para o labor, em razão de sequelas oriundas de lesões sofridas em um acidente de trabalho.
2.
Nesse passo, em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, uma vez que o laudo pericial, expressamente, afirmou que as sequelas restritivas não possuem nexo causal e/ou concausal ocupacional.
3. I
nexistindo relação de causa e efeito entre o acidente e o trabalho,
não há que se falar em acidente de trabalho.
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.